Tribunal: STJ
Processo: 2305980-78.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971071 - SP (2025/0230009-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f97d8454-6773-4a9f-9423-2ae472ea4ebd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971071 - SP (2025/0230009-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
QUE
NÃO
COMBATEU
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE
DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 307/308,
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso pelo
óbice da Súmula n. 284 do STF.
A defesa, sem impugnar o referido fundamento, sustenta a fragilidade
probatória, a necessidade de desclassificação da conduta, a não incidência da Súmula n. 7
do STJ ao caso e a possibilidade de conhecimento do recurso especial mesmo diante de
alegada deficiência, quando possível a compreensão da controvérsia.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP que não
conheceu do pedido revisional.
O recurso especial não foi admitido.
Documento eletrônico VDA51168311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 13:36:41
Código de Controle do Documento: b060e157-cea6-4311-9218-d3f477abcd94

Interposto agravo em recurso especial, o Ministro Presidente não conheceu do
recurso pelo óbice da Súmula n. 284 do STF.
No presente agravo regimental, a parte não impugna o referido fundamento.
Nesse contexto, aplica-se o verbete n. 182 da súmula desta Corte, pois, como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. INSURGÊNCIA NÃO
CONHECIDA.
1. A decisão que conheceu do agravo em recurso especial e não conheceu do
recurso especial assentou a necessidade de reexame fático-probatório (Súmula
n. 7/STJ). No entanto, no agravo regimental a defesa limitou-se a repisar os
argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o único
fundamento da decisão agravada, é de se aplicar a Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1416742/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe
).
24/05/2019

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51168311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/10/2025 13:36:41
Código de Controle do Documento: b060e157-cea6-4311-9218-d3f477abcd94

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0230009-2
AREsp 2.971.071 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037167220128260274 21464151520238260000 23059807820248260000
274012012003716 37167220128260274 37167220128260274274012012003716
371672201282602742740120120037162842012
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P A A
ADVOGADO
: JOAO GABRIEL DESIDERATO CAVALCANTE - SP358143
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055511191550;650@
2025/0230009-2 - AREsp 2971071 Petição : 2025/0071637-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:35:00
Código de Controle do Documento: 5CC342DF-5718-44FB-B984-B4404A17811F